Tribunal: STF
Processo: RE 1467147
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Carlos Augusto Monteiro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROVENIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES EXONERADOS. FÉRIAS VENCIDAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM EVIDENCIADA EM RAZÃO DA PARTE NÃO CONSTAR NA LISTA SISEPE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO E DEMANDA ORIGINÁRIA EXTINTA. RECURSO PROVIDO. 



    Em suas razões, alega, em síntese, violação do art. 8º, incisos III e V da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Carlos Augusto Monteiro não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 382, fls. 6/7):



    No que diz respeito a presente demanda, há que se falar em uma relevante repercussão geral no que diz respeito ao contexto jurídico, especificamente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, tendo em vista que, em decorrência de ato praticado pelo Governador do Estado do Tocantins, no ano de 2008, visando a adequação do estado na Lei de Responsabilidade Fiscal, houve a exoneração de todos os servidores públicos contratados à época. No dia seguinte, houve a recontratação de cada um dos exonerados.



    (...).



    Agindo de maneira contraditória, está ainda o Ente Público recorrido, uma vez que, em algumas ações, não há qualquer manifestação contraria a legitimidade da parte, e em outras, é preciso encaminhar os autos aos Tribunais Superiores para adequação do caso concreto.



    (...).



    Assim, não pode a parte arcar com os atos de rompimento de boa-fé por parte do Estado Recorrido que, claramente, enriquece ilicitamente no caso de inadimplemento de tais verbas rescisórias. Não é demais mencionar que tal fato, atinge não somente as partes do presente processo, mas também de todos aqueles outros que obtiveram prejuízos processuais em razão da mudança repentina de atitude do entre Público Estadual e do órgão originário do TJTO, dos quais permanecem até a presente data, em decorrência da legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução individual, em razão do trânsito em julgado de ação coletiva interposta pelo Sindicato dos Servidores do Estado do Tocantins- SISEP.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 8º, incisos III e V – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    A matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida no acordão do Tribunal de Justiça, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente